Tribunal: TCU
Processo: 007.643/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria na área de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação do Congresso Nacional por meio da qual o Senhor Senador José Antônio Machado Reguffe, presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal encaminhou a Proposta de Fiscalização e Controle 1/2019, de autoria da Senhora Senadora Leila Barros. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar ao Senhor Senador Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal e à Senhora Senadora Leila Barros que, em relação à análise requerida na presente solicitação, este Tribunal: 9.2.1. no âmbito do processo TC Processo 008.538/2022-0 , da relatoria do E. Ministro Walton Alencar Rodrigues, realizará auditoria operacional na estrutura de governança do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com foco nas transferências federais a estados e municípios; 9.2.2. no âmbito do processo TC Processo 005.260/2022-1 , da relatoria do E. Ministro Walton Alencar Rodrigues, foi realizada inspeção para a exame de irregularidades relacionadas à interferência indevida de agentes privados na liberação de recursos públicos na área da educação, cujo relatório está em fase de conclusão; 9.2.3. no âmbito da representação tratada no processo TC Processo 009.197/2019-2 , da relatoria do E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, e do levantamento de que cuida o processo TC Processo 019.199/2021-0 , da relatoria do E. Ministro Augusto Nardes, já desenvolveu recentes ações de controle sobre a sistemática orçamentária envolvida no relacionamento do Ministério da Educação com as instituições federais de ensino superior, incluindo a análise comparativa de aspectos atinentes à razoabilidade e à adequação dos critérios adotados para orientar as decisões daquele Ministério de contingenciar recursos das referidas entidades; 9.2.3.1. ao analisar os resultados das referidas ações de controle, por intermédio do Acórdão 420/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, e do despacho constante da peça 22 do processo TC Processo 019.199/2021-0 , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, não identificou vícios específicos na atuação do Ministério da Educação relacionados com a imposição de contingenciamentos orçamentários dirigidos às instituições federais de ensino superior; 9.3. encaminhar ao solicitante cópias do Acórdão 420/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, bem como das peças 19, 20, 21, 38, 39, 40, 41 e 42 do processo TC Processo 009.197/2019-2 e 19, 20, 21 e 22 do processo TC Processo 019.199/2021-0 ; 9.4. informar aos relatores dos processos TC Processo 009.197/2019-2 e TC Processo 019.199/2021-0 que os mencionados processos são conexos a esta solicitação e solicitar cópia das peças enumeradas no item 9.3 acima, que contêm informações necessárias ao atendimento desta solicitação, nos termos do art. 13, da Resolução - TCU 215/2008; 9.5. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução - TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o dessa resolução aos processos TC Processo 008.538/2022-0 e TC Processo 005.260/2022-1 , em razão da reconhecida conexão dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.6. juntar cópia da decisão que vier a ser adotada pelo Tribunal aos processos enumerados no item 9.2 deste Acórdão; 9.7. informar ao Senhor Senador Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal e à Senhora Senadora Leila Barros acerca da presente deliberação, conforme minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU, comunicando-lhes que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização em andamento, ser-lhes-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas por este Tribunal; 9.8. nos termos do art. 6o, I, da Resolução-TCU 215/2008, manter o presente processo aberto até o atendimento integral do pedido.